Tribunal: STF
Processo: HC 237593
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ em 9/5/2022 (transitada em julgado em 17/5/2022), assim fundamentada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CIRO AFONSO DE ALCÂNTARA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (Apelação n. 001381- 44.2007.4.03.6122).



    O paciente, em primeira instância, foi absolvido da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º, 299 e 313-A, todos do Código Penal, e condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 258 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312, § 1º, do Código Penal, bem como à perda do cargo público e à reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fls. 9/10):



    [...]



    O impetrante/paciente sustenta que sofre constrangimento ilegal, porque não teria ocorrido intimação da nova data de julgamento do recurso de apelação, o que acabou cerceando o direito de sustentação oral, causando-lhe prejuízos.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para suspensão dos prazos processuais, visto que já publicado o acórdão dos declaratórios, iniciando a contagem do prazo para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.



    Liminar indeferida às e-STJ fls. 71/73.



    Informações prestadas.



    Parecer ministerial pela denegação da ordem, às e-STJ fls. 81/90.



    É, em síntese, o relatório.



    Busca a defesa a declaração de nulidade processual ao argumento de que não foi realizada a intimação da nova data de julgamento do recurso de apelação, após o adiamento da sessão.



    Com efeito, consta do acórdão recorrido que (e-STJ fls. 64/65):



    Sem razão o embargante. Para a sessão de 22.10.2020, o advogado de defesa foi devidamente intimado, como reconhece o próprio embargante. Adiado o julgamento, o feito foi automaticamente incluído na pauta da sessão seguinte, permanecendo em pauta até que foi julgado na sessão de 12.11.2020. Não havia obrigatoriedade de nova intimação da defesa técnica.



    Nesse palmilhar, não se vislumbra ilegalidade apta a ser corrigida pela via do habeas corpus, porquanto o feito foi retirado de pauta e incluído na sessão de julgamento seguinte, o que torna dispensável nova intimação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:



    [...]



    Tal o contexto, denego a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, pp. 92-95).



    Ao final, busca-se:



    “[...] que se consolide, em favor do paciente CIRO AFONSO DE ALCANTARA, a competente ordem de habeas corpus, para fazer impedir constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, anulando a sessão de julgamento em Segunda Instância.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator